Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-40.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Alegação de que o contrato não está datado. Irrelevância, porquanto devidamente assinado pelo aluno, que poderia ter acrescentado a data no momento da assinatura do instrumento do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Alegação de que o contrato não está datado. Irrelevância, porquanto devidamente assinado pelo aluno, que poderia ter acrescentado a data no momento da assinatura do instrumento do ajuste. Garantia de pagamento do FIES que estava atrelada ao cumprimento dos requisitos instituídos no programa. Cláusulas contratuais que dispõem sobre "excelência acadêmica", "nota Enade" e "trabalhos voluntários" carentes de informações claras e precisas. Critérios subjetivos. Violação ao princípio da boa-fé contratual e ao direito de informação do consumidor. Negativação do nome do autor. Danos morais configurados. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.